Tribunal: TJDFT
Processo: 0720088-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL SEM REGISTRO NA ANVISA. FALECIMENTO DO AUTOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELANTE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FUNÇÃO DE INVENTARIANTE OU DO RECONHECIMENTO JUDICIAL COMO HERDEIRA HABILITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. IV, cumulado com o art. 76, § 1o, inc. I e com o art. 313, § 2o, inc. II, ambos do CPC.
2. A apelante, genitora e pretensa herdeira do autor falecido, sustenta que o Juízo singular incorreu em error in procedendo por não ter observado que o objeto do pedido consistiu no custeio do tratamento da enfermidade informada na causa de pedir, tratando-se de obrigação personalíssima que não pode, portanto, ser transmitida aos herdeiros 2.1. Afirma que a relação jurídica processual deveria ter sido extinta de acordo com a regra prevista no art. 485, inc. IX, do CPC, com a consequente condenação da ré ao pagamento do valor concernente aos honorários de sucumbência.
3. A recorrida suscitou em contrarrazões questão preliminar relativa à ilegitimidade ativa da recorrente ao argumento de ausência de comprovação de nomeação da recorrente para exercício da função de inventariante do espólio do de cujus.
4. De acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman, configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial subjacente.
5. A sucessão, no caso de morte, ocorre com a participação do próprio espólio ou dos sucessores, nos moldes do art. 110 do CPC.
6. No caso o patrono do falecido manteve-se inerte após ter sido devidamente intimado pelo Juízo singular para que informasse se houve a finalização do inventário, e também para que fosse regularizado o polo ativo, com a indicação do espólio ou, na hipótese de encerramento do inventário, dos herdeiros habilitados.
7. A questão preliminar relativa à ilegitimidade ativa da apelante deve ser acolhida, pois nem mesmo foi comprovado que a recorrente, genitora do autor, é, de fato, herdeira habilitada do falecido.
8. Recurso conhecido e desprovido.